Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E VALOR DE ALUGUEL. PRELIMINARES: NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, JULGAMENTO ULTRA-PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES AO CONTRATO. PANDEMIA COVID-19. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. AÇÃO REVISIONAL. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ESTADO EM QUE RECEBEU. AVARIAS. MONTANTE CONSIGNADO. INCONTROVERSO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de consignação de entrega de chaves. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, julgamento ultra-petita e cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a multa contratual e a obrigação de devolução do imóvel no estado em que o recebeu.
2. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – rejeição. 2.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 2.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao Judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação.
3. Da preliminar de julgamento ultra-petita – rejeição. 3.1. Da leitura dos pedidos iniciais, percebe-se claramente que a parte requereu a extinção de toda e qualquer obrigação contratual decorrente do contrato de locação. 3.2. O julgamento ocorreu nos exatos limites da demanda inicialmente proposta, sendo o magistrado obrigado a enfrentar as questões relativas às obrigações decorrentes da rescisão contratual. 3.3. Conforme bem explicitado na sentença, a posterior ação de rescisão contratual ajuizada pela requerente possui clara litispendência com a presente demanda.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 4.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 4.3. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 4.4. No caso, a sentença reconheceu a obrigação imposta por lei e pelo contrato de pagamento de multa de rescisão contratual e devolução do imóvel no estado em que o recebeu. Consignou que o montante devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Desta feita, qualquer prova a ser produzida acerca dos reparos necessários no imóvel poderá ser feita no momento oportuno.
5. A ação de rescisão contratual ajuizada pela requerente possui clara litispendência com a presente demanda. Ademais, o pedido de consignação das chaves tem como consectário lógico a rescisão do contrato entabulado entre as partes.
6. Da simples leitura dos pedidos iniciais, verifica-se que a autora requereu a extinção de qualquer obrigação concernente ao contrato. Daí surge a necessidade de enfrentar a obrigação de pagamento de multa contratual pela rescisão e necessidade de entrega do imóvel no estado em que o recebeu.
7. Não se olvida que a pandemia da Covid-19 constitui situação extraordinária e imprevisível capaz de influenciar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato entabulado entre as partes. No entanto, a autora interpôs ação revisional consagrando-se vitoriosa em promover o reequilíbrio do contrato diante da parcial procedência de seu pedido de revisão do valor dos aluguéis nos meses de novembro de 2020 a abril de 2021. 7.1. Ambas as partes se submeteram à revisão contratual, arcando com parte dos prejuízos causados pela pandemia, devendo-se manter a multa pactuada para a rescisão antecipada do contrato.
8. A obrigação de restituição do imóvel no estado que o recebeu encontra amparo legal no art. 23, III, da Lei 8.245/91. 8.1. Correta a sentença que condenou a autora a suportar os gastos necessários aos reparos das avarias uma vez que não comprovou que recebeu o imóvel nas mesmas condições.
9. O montante a ser pago restou incontroverso. Porquanto. A autora indicou o valor que achava devido, o qual obteve concordância da ré. 9.1. Não cabe, em sede de apelação, impugnar o valor consignado.
10. Apelo improvido.